Tribunal: TJMT
Processo: 1009794-46.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1009794-46.2017.8.11.0003
RECORRENTE: BERENICE GOMES DE CASTRO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BERENICE GOMES DE CASTRO contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa de id. 57070478.
Instada a comprovar o deferimento da justiça gratuita ou a situação de miserabilidade que justificasse a concessão da gratuidade judiciária, a parte Recorrente ofertou documentos que autorizam a concessão do benefício (ID 67162580).
Desse modo, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada.
Anote-se.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV